Tribunal: TJMT
Processo: 1027382-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027382-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SKARLLAT FONSECA FERRO - CPF: 047.205.851-75 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INVASÃO DE ÁREA E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E PROPTER REM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Questão submetida à apreciação

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual a executada sustentava sua ilegitimidade passiva em execução fiscal fundada em auto de infração ambiental por desmatamento em área de reserva legal.

A agravante alega não deter a posse da área desde 1999, por suposta invasão objeto de ação de reintegração de posse ainda em trâmite, razão pela qual entende não poder ser responsabilizada pela infração ambiental.

II – Cabimento da exceção de pré-executividade

A exceção de pré-executividade constitui via excepcional de defesa, cabível apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e
que não demandem dilação probatória
, conforme a Súmula 393 do STJ.

Embora a ilegitimidade passiva possa ser arguida por essa via, sua apreciação exige prova pré-constituída e inequívoca da alegação, o que não se verifica no caso concreto.

III – Caso concreto e análise jurídica

A alegação de ilegitimidade passiva baseada na perda da posse da área em razão de invasão carece de prova plena, pois:

(i) a ação de reintegração de posse ainda está em curso, não havendo decisão transitada em julgado que reconheça a perda definitiva da posse;

(ii) não há prova conclusiva da delimitação da área invadida em relação à área desmatada;

(iii) a responsabilidade ambiental possui
natureza objetiva e propter rem
, podendo alcançar tanto o proprietário quanto o possuidor do imóvel, independentemente de culpa.

Assim, eventual afastamento da responsabilidade exigiria análise fática aprofundada sobre a extensão do domínio, da posse e da possibilidade de controle sobre a área – providência que exige instrução probatória e, portanto,
é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

IV – Jurisprudência aplicável

Conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
, mesmo as matérias cognoscíveis de ofício somente podem ser analisadas em exceção de pré-executividade quando comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída (REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/05/2021; AgInt no REsp 1.960.444/SP, DJe 31/08/2022).

A necessidade de verificar a existência de invasão, delimitação da área e autoria do dano ambiental revela a imprescindibilidade de instrução probatória, o que inviabiliza o acolhimento da exceção.

V – Conclusão

Mantém-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, devendo a agravante, caso queira demonstrar a alegada ilegitimidade passiva, valer-se dos
embargos à execução
, após a garantia do juízo, onde poderá produzir as provas necessárias.

VI – Dispositivo

Agravo de instrumento desprovido.

Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Teses firmadas:

1 A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).
2 A ilegitimidade passiva do executado pode ser arguida por essa via, desde que amparada em prova pré-constituída e inequívoca.
3 A responsabilidade ambiental é objetiva e propter rem, podendo atingir o proprietário do imóvel mesmo sem posse direta, salvo prova cabal de absoluta impossibilidade de evitar o dano.
4 A alegação de invasão ou litígio possessório que demande instrução probatória deve ser discutida em embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade.

Dispositivos citados:
CPC, arts. 485, §3º, e 927; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal); CF/1988, art. 225; Súmula 393/STJ.

Precedentes:
STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/05/2021; STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, DJe 31/08/2022; TJMT, AI nº 1012756-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 15/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S/A
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Fiscal nº 1042103-30.2022.8.11.0041, que rejeitou exceção de pré-executividade e embargos de declaração opostos pela agravante.

Na origem, infere-se que a execução fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando a cobrança de R$ 204.285,70 (duzentos e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), decorrente de auto de infração ambiental por desmatamento em área de reserva legal, ocorrido em 13/03/2020, conforme Auto de Infração nº 20043166.

O juízo de origem deferiu a expedição de mandado de citação da executada e, posteriormente, acolheu pedido do Estado do Mato Grosso para lavratura de auto de penhora e avaliação das Fazendas Santo Antônio, Rio Crisóstomo e Nossa Senhora, todas localizadas no Município de Santa Terezinha/MT.

A agravante opôs exceção de pré-executividade alegando sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que, à época da lavratura do auto de infração (13/03/2020), não detinha a posse da propriedade descrita no referido auto, uma vez que a área havia sido invadida desde 1999, sendo objeto de ação de reintegração de posse (processo nº 0028646-36.2008.8.11.0041) ainda em trâmite.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, entendendo que a matéria demandaria dilação probatória, incompatível com a via eleita. Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração, que também foram rejeitados.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que:

(i) a decisão recorrida, embora nominada como sentença, possui natureza de decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento;

(ii) a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir sua ilegitimidade passiva, por ser matéria cognoscível de ofício e não demandar dilação probatória;

(iii) há documentos nos autos que comprovam que a área objeto do auto de infração corresponde exatamente à área invadida, conforme parecer técnico de agrimensor e relatório técnico do Ministério Público;

(iv) desde 1999 não detém a posse da área, não podendo ser responsabilizada por infrações ambientais ocorridas no local.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da decisão agravada e consequente extinção da demanda executiva, ante a ilegitimidade passiva da Agravante.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A controvérsia central deste recurso reside em dois pontos principais: (i) se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir a alegada ilegitimidade passiva da agravante; e (ii) se há elementos suficientes nos autos para reconhecer, desde logo, a ilegitimidade passiva da agravante na execução fiscal.

Como cediço, a exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial, constitui instrumento de defesa do executado sem necessidade de prévia garantia do juízo. Contudo, seu cabimento é restrito às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula 393:
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

A ilegitimidade passiva, por ser questão atinente às condições da ação, é matéria cognoscível de ofício pelo juiz, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC. Portanto, em tese, pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade.

No entanto, para que seja admissível por essa via, é necessário que a ilegitimidade possa ser verificada de plano, sem necessidade de produção de provas além daquelas já constantes dos autos. Caso contrário, a matéria deverá ser discutida em sede de embargos à execução, após a garantia do juízo.

No caso em análise
, a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva com base na alegação de que não detinha a posse da área onde ocorreu o desmatamento, objeto do auto de infração, em razão de invasão ocorrida em 1999, que ensejou a propositura de ação de reintegração de posse ainda em trâmite.

No caso em tela, a agravante apresentou documentos que, em sua visão, comprovariam sua ilegitimidade passiva. Analisemos esses documentos:

1) Parecer do técnico agrimensor José Olímpio Conceição da Rocha, que afirma que as poligonais que deram origem ao embargo da SEMA/MT (Registro 000221096/2020) recaem integralmente sobre as poligonais de posses declaradas do Sr. Francisco de Andrade e do Sr. Célio Domingos de Souza;

2) Relatório Técnico nº 1435/2023 do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, que concluiu que a área objeto da invasão e disputa judicial corresponde à mesma área que deu origem ao Auto de Infração emitido pela SEMA.

Embora esses documentos indiquem que a área objeto do auto de infração corresponde à área em disputa judicial, eles não são suficientes, por si só, para comprovar de forma inequívoca a ilegitimidade passiva da agravante, pelos seguintes motivos:

Primeiro, a mera existência de ação de reintegração de posse em trâmite não comprova, de plano, que a agravante não detinha qualquer tipo de posse ou controle sobre a área no momento da infração ambiental. A ação de reintegração de posse mencionada (processo nº 0028646-36.2008.8.11.0041) ainda não transitou em julgado, não havendo, portanto, reconhecimento judicial definitivo da perda da posse pela agravante.

Segundo, conforme destacado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, não há nos autos delimitação precisa da área invadida nem quantificação do suposto desmatamento cometido pelos invasores, o que impossibilita a conclusão inequívoca de que o desmatamento objeto do auto de infração foi praticado exclusivamente pelos supostos invasores, sem qualquer participação ou omissão da agravante.

Terceiro, a responsabilidade por danos ambientais, no ordenamento jurídico brasileiro, é objetiva e solidária, podendo alcançar tanto o proprietário quanto o possuidor do imóvel, especialmente quando se trata de obrigação
propter rem
, como é o caso da manutenção da reserva legal.

No caso em análise, a Agravante, na condição de proprietária do imóvel, mantém, em princípio, responsabilidade pela preservação da reserva legal, mesmo que alegue não deter a posse direta da área. Para afastar essa responsabilidade, seria necessário comprovar de forma inequívoca que não tinha qualquer possibilidade de evitar o dano ambiental, o que demandaria análise aprofundada das circunstâncias fáticas, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Quarto, os documentos apresentados pela agravante, embora relevantes, não são conclusivos quanto à sua completa ausência de responsabilidade pelo dano ambiental. O Relatório Técnico do Ministério Público, por exemplo, apenas confirma que a área objeto do auto de infração corresponde à área em disputa judicial, mas não afasta, por si só, a responsabilidade da agravante como proprietária do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo necessidade de dilação probatória, a matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3.
De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução
. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3.
Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade
. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) (destaquei)

No caso em análise, embora a agravante tenha apresentado documentos relevantes, estes não são suficientes para comprovar, de plano e de forma inequívoca, sua ilegitimidade passiva, sendo necessária uma análise mais aprofundada das circunstâncias fáticas e jurídicas, o que extrapola os limites da exceção de pré-executividade.

Portanto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, uma vez que a alegação de ilegitimidade passiva, no caso concreto, demanda dilação probatória, sendo inadequada sua discussão por meio de exceção de pré-executividade.

Ressalto que esta decisão não impede que a agravante discuta a questão em sede de embargos à execução, após a garantia do juízo, onde poderá produzir todas as provas necessárias para demonstrar sua alegada ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025